Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDEFERIDAS. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. OCORRÊNCIA. BACENJUD. FRUTÍFERA. 40% do crédito. satisfeito. bens suscetíveis de penhora. indicação. “sempre que possível”. art. 798, II, do CPC. desarquivamento. art. 921, § 3o, do CPC. possibilidade. DILIGÊNCIAS. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. JUIZ. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. EXISTÊNCIA. EXEQUENTE. BUSCA PESSOAL. DESOBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Portaria Conjunta TJDFT no 73 de 06 de outubro de 2010. REVOGADA. BACENJUD. PENHORA. MELHOR INTERESSE DO EXEQUENTE. ART. 797, CAPUT, DO CPC. ASSEGURAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. arts. 924 e 925, ambos do CPC. INEXISTÊNCIA. apreciação jurisdicional de ações executivas. art. 5o, XXXV, da CRFB. IMPERATIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS.
1. A indicação de bens suscetíveis de penhora, pelo exequente, quando do ajuizamento da ação de execução, será realizada, “sempre que possível”, nos termos do art. 798, II, do CPC. 1.1. Por conseguinte, depreende-se que se no ajuizamento da ação, a inexistência de indicação de bens à penhora não é uma causa de indeferimento da petição inicial, torna-se pouco razoável exigi-la quando do pedido de desarquivamento dos autos suspensos.
2. A condição para o desarquivamento do processo suspenso, em razão de não terem sido encontrados bens penhoráveis do executado, é que estes bens sejam localizados a qualquer tempo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, sendo despicienda a forma como o exequente encontre-os e o interregno temporal entre as diligências empreendidas com este fim, bem como o quantitativo de requerimentos com este objetivo.
3. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 3.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que a sua conduta implique em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado, antes de requerer o provimento jurisdicional.
4. No caso concreto em exame, o fato da decisão, que determinou o arquivamento e a suspensão dos presentes autos, ter sido fundamentada na Portaria Conjunta deste Tribunal no 73 de 06 de outubro de 2010, não obstaculiza o deferimento destas diligências, em razão deste ato administrativo ter sido totalmente revogado pela Portaria Conjunta deste Tribunal no 123 de 13 de dezembro de 2019. 4.1. Com efeito, nos termos do Art. 4o, §§ 1o e 2o da portaria revogada, o exequente deveria indicar de forma objetiva a providência ensejadora do desarquivamento, sob pena de indeferimento liminar, e não, necessariamente, o bem objeto da constrição. 4.2. Por conseguinte, o retorno dos autos ao arquivo, somente, poderia ocorrer, caso a medida indicada se revelasse inapta para a efetiva continuidade da execução. 4.3. Portanto, mesmo que vigente, a Portaria Conjunta deste Tribunal no 73 de 06 de outubro de 2010 não existiria óbice ao deferimento do pedido das diligências em comento.
5. O indeferimento de pedido de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, impede que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, quando o fundamento da negativa jurisdicional é o condicionamento do desarquivamento de autos suspensos à indicação de bens penhoráveis, pois enseja em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República, notadamente, quando se constata que o processo, ainda, não foi extinto, nos termos dos arts. 924 e 925, ambos do CPC, aliado ao fato de que na última constrição, através do sistema BACENJUD, mais de 40% do crédito foi satisfeito.
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão Interlocutória reformada. Diligências deferidas.